Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702212-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Deve-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos da decisão ID 42407744. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA